Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013968-39.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AUTOR), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REU), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0020-82 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0032-16 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU O PEDIDO DE ADIAMENTO APRESENTADO PELO PATRONO DO REQUERENTE E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL EM FACE DO COMANDO DO ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE ADEQUADA INSTITUIÇÃO E REGULAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE INSTITUÍDO PELA LEI No 8.814/2008 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDORES COM CURSO SUPERIOR SITUADOS NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – LIMITAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA OMISSÃO LEGIFERANTE, E SIM MERA OPÇÃO POLÍTICA E DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA FORMATAÇÃO DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À CATEGORIA – COMANDO CONSTITUCIONAL CUMPRIDO DE MODO ADEQUADO E SATISFATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGIFERANTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Admite-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão somente nas hipóteses em que o Poder Público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu expressamente, quando relacionada às normas de eficácia limitada de princípio institutivo e de caráter impositivo. 2. “Deve ser diferenciada a omissão legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma” (STF - Tribunal Pleno - ADO no 5 AgR, Rel.

Min. Alexandre de Moraes,

julgado em 09/02/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1013968-39.2019.8.11.0000 – Classe 95 - CNJ – CUIABÁ

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégio Plenário:

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT em que alega a
omissão legislativa do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
no que tange à previsão legal de “
progressão funcional vertical aos servidores públicos que estão há mais de três anos enquadrados no nível 11 da respectiva carreira do cargo do Poder Judiciário de Mato
Grosso”, conforme garantia estabelecida nos arts. 25 e 27 da Lei no 8.814/2008.

O autor sustenta a inobservância do art. 139, §1o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê o dever dos Estados e Municípios de instituir um regime jurídico único e planos de carreira aos servidores, pois, embora a Lei no 8.814/2008 tenha instituído o Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração dos Servidores (SDCR) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, fê-lo de “
modo

incompleto e omisso quanto a padronização do seu desenvolvimento funcional
”,

na medida em que não dispôs sobre a progressão funcional vertical dos servidores públicos que estão há mais de três anos enquadrados no último nível (nível 11) da carreira do respectivo cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Sustenta que, em simetria à Constituição Federal, a Constituição do Estado de MT prevê que “
o direito do servidor à progressão funcional não pode ser obstado ao argumento de que a norma depende de regulamentação, sob pena de violação ao artigo 39, caput , §§ 1o, 2o e 8o da CF
(...)
, da qual se depreende a necessidade e instituição de planos de carreira para os servidores públicos, fixando-se padrões de vencimentos com fulcro na natureza e complexidade dos cargos de cada carreira
”.

Agrumenta que a própria Lei no 8.814/2008 estabelece como diretrizes do SDCR a implementação de progressão pautado na igualdade (art. 4o, V),

objetivando estimular e recompensar a capacitação e o bom desempenho do servidor (art. 25), adotando como
critério da progressão o respeito ao intervalo de tempo de três anos de exercício para cada nível (art. 27), ou seja, “
a lei institui um sistema de remuneração que valoriza o servidor pela experiência adquirida pelo exercício do cargo, então, a cada 3 anos, será concedida a progressão para um nível maior de remuneração para que assim possa haver a sua valorização
”.

Afirma que, no entanto, “
a lei está sendo descumprida ao existirem servidores que não progridem verticalmente na carreira, mesmo após o transcurso do prazo de 3 anos,

(isto é)
, que tiveram a sua progressão reconhecida administrativamente para o nível 11 há mais de 3 anos
(...), (contudo),
a partir de então, tiveram um congelamento da progressão vertical, ocasionando prejuízo material mês a mês
”.

Diz que “
resta clara a inefetividade do plano de carreiras apresentado na Lei n. 8.814/08, deturbando a ideia de carreira
”, eis que “
o cumprimento real de uma execução de serviço satisfatório e de qual idade do serviço do judiciário é implementar a possibilidade de progressão funcional vertical aos servidores que estão há mais de três anos enquadrados em todo nível

da carreira do respectivo cargo do Poder Judiciário de Mato Grosso
”
.

Pede, assim, a procedência do pedido, para seja “
declarada a mora legislativa na hipótese
” e, portanto, determinado ao Tribunal de Justiça que “
delibe e aprove lei que estabeleça a reestruturação da carreira de forma a permitir a progressão dos servidores e das servidoras do Poder Judiciário de Mato Grosso que se encontrem há mais de 3 anos enquadrados no nível 11 da Tabela da Lei no 8.814/08
” (cf. Id no 15932467).

A decisão de Id no 17516467 apenas recebeu e admitiu o processamente da ação, uma vez que não formulada medida cautelar.

O
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do TJMT prestou informações por meio do ofício no 2059 2019-PRES, dizendo que inexiste omissão normativa quanto ao regime de
progressão funcional das carreiras do Poder Judiciário Estadual, pois “
não se deve confundir
(...) ‘
omissão normativa’ com ‘opção normativa’
”, sendo a previsão de 11 niveis de progressão uma escolha consciente e legítima deste TJMT (cf. Id no 24033961).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela improcedência do pedido, reeditando a ressalva de que
não há falar em omissão normativa, mas sim opção do legislador ao estabelecer onze diferentes níveis de progressão vertical
(cf. Id no 25229972).

A ALMT manifestou junto ao Id no 34711469.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido, pois, segundo sua apreciação, “
o caso revela opção normativa do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em fixar o limite máximo de progressão no grau 11, sendo inviável o alargamento dessa progressão
(...)
via de controle concentrado
” (cf. Id no 30605492).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Plenário:

Inicialmente, deve ser indeferido o pedido de adiamento do julgamento desta ação nesta oportunidade, formulado pelo SINJUSMAT, conforme ID no 44223958, pois não há fundamento legal ou regimental que possa justificar o acolhimento dessa súplica.

A presente ação foi inicialmente incluída na pauta de julgamento da sessão extraordinária do OE por
Plenário Virtual
, marcada para o período de 21 a 27 de maio do corrente ano (cf. certidão de ID no 42186484), e para referida sessão as partes foram prévia e regularmente intimadas, mas, antes do julgamento, justamente em razão de requerimento de Sustentação Oral formulado pelo Sindicato/Autor (cf. ID no 43051990), o julgamento foi automaticamente adiado, ou seja, a ação foi automaticamente incluída na pauta da próxima sessão por videoconferência do OE, prevista para realizar-se nesta data de hoje, conforme prevê expressamente o §3o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES (cf. certidão do ID no 43307982), que diz que, pautado o feito para julgamento em Plenário Virtual, mas sobrevindo pedido de sustentação oral, o feito será “
automaticamente transferido para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
”, disposição que deve ser analisada em conjunto com as disposições da Portaria no 319/2020-PRES, pois, afinal, esta simplesmente complementa aquela.

Assim, a queixa do SINJUSMAT – de que não foi novamente intimado da inclusão automática da ação na próxima pauta de julgamento por videoconferência do OE –, é queixa caprichosa e de cunho procrastinotória, já que ignora sem qualquer justa causa que a possa amparar o disposto no §3o do art. 4o da Portaria no 298/2020-PRES, razão pela qual indefiro o pedido de adiamento, e passo ao julgamento da causa.

Admite-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão nas hipóteses em que o Poder Público se abstém caprichosamente, ou sem qualquer justificativa razoável de cumpri dever de iniciativa do processo nomogenético que lhe impõe expressamente a Constituição (Federal ou Estaudual), quando, no campo relacionado às normas de eficácia limitada, relega a efetividade destas a um estágio de suspensão temporal em direta decorrência da falta de iniciativa legiferante.

O colendo STF ensina que, “
para combater essa omissão, denominada doutrinariamente de síndrome de inefetividade, por acarretar a inaplicabilidade de algumas normas constitucionais, a Constituição Federal trouxenos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na conduta negativa consiste a inconstitucionalidade
”, ressalvase, porém, que “
deve ser diferenciada a omissão legislativa, ainda que parcial, da opção legislativa, verificada quando o Congresso Nacional ou a Casa Legislativa respectiva exercem a sua função legiferante precípua, mediante legítima valoração discricionária das opções que se colocam ao seu exame para a formação da norma
” (STF - Tribunal Pleno - ADO no 5 AgR, Rel.

Min. Alexandre de Moraes,

julgado em 09/02/2018).

O art. 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso, indicado pelo Sindicato/Autor como comando imperativo ignorado e relegado à inefetividade à falta da iniciativa de lei pelo TJMT, dispõe o seguinte:

Art. 139 O Estado e os Municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, autarquias e fundações.

§ 1o A lei assegurará, aos servidores de Administração Pública direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Na verdade, esse mandamento constitucional já foi cumpridamente observado entre nós a partir da edição da Lei no 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreira e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, regulamentando todos os aspectos relacionados à carreira dos servidores da Justiça estadual.

Art. 1o Fica instituído, nos termos da presente lei, o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. O Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração, para efeitos desta lei, é composto pelo conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras de pessoal de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo valores de remuneração compatíveis com a complexidade e a responsabilidade das atribuições de cada cargo.

Incluindo, evidentemente, disposições concernentes ao “Sistema de Desenvolvimento Funcional” dos servidores ao longo da correira, com regulamentação do regime de progressão vertical e horizontal, a lei dispôs da seguinte maneira:

Art. 25 O sistema de desenvolvimento funcional objetiva estimular e recompensar a capacitação e o bom desempenho do servidor, contribuindo para a execução satisfatória e de qualidade do serviço judiciário.

(...)

§ 2o O desenvolvimento funcional do servidor efetivo nas carreiras dos quadros de pessoal da Primeira e Segunda Instância dar-se-á por progressão horizontal ou vertical, satisfeitas as exigências de capacitação técnica, mérito funcional, assiduidade, produtividade e interstício.

Art. 27 A progressão por níveis (progressão vertical) levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior.

Parágrafo único Os critérios de desempenho, avaliação e classificação dos servidores para efeito de progressão vertical serão estabelecidos em normativo específico a ser elaborado pelo Comitê Gestor, no prazo de 90 (noventa) dias após a data de vigência desta lei.

Art. 28 O sistema de progressão funcional se aplica, exclusivamente, aos cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário.

Parágrafo único A progressão funcional deve observar a dotação orçamentária do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, respeitando a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, quanto ao limite da despesa com pessoal.

As tabelas dos anexos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX da Lei no 8.814/2008, estabelecem 11 (onze) níveis de progressão vertical às respectivas carreiras do Poder Judiciário do Estado.

Conclui-se, assim, peremptoriamente, que, ante a generalidade do comando emitido pela Constituição Estadual, a iniciativa legiferante adotaa pelo Tribunal de Justiça, a qual redundou na edição da Lei no 8.814/2008, cumpriu rigorosamente o comando do art. 139 da CE/MT, e sendo assim, como a ADO só tem cabimento quando existente franca incompatibilidade entre a conduta impositiva exigida pela Constituição e a conduta negativa/omissiva do Poder Público, nada pode justificar a mera admissibilidade da presente ação.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAUTUAÇÃO DO PROCESSO COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL (CSPB). ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. LEGITIMIDADE ATIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EDIÇÃO DAS LEIS FEDERAIS 10.331/2001 E 10.697/2003. AUSÊNCIA DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO. 1. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB), por se tratar de confederação sindical, devidamente registrada e composta unicamente por entidades sindicais, é entidade legitimada à propositura de processos objetivos de controle de constitucionalidade, na forma do art. 103, IX, da Constituição Federal. 2. A competência do Presidente da República para regulamentar o art. 37, X, da Constituição Federal inviabiliza o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão em face do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ilegitimidade passiva ad causam. Precedente: ADI 2.061, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 29/6/2001. 3. O advento da regulamentação do art. 37, X, da Constituição Federal, para os servidores públicos federais, inclusive da Justiça do Trabalho, pelas Leis Federais 10.331/2001 e 10.697/2003, acarreta a ausência do interesse de agir da Recorrente. Precedentes desta CORTE: MI 1.872 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 2/12/2013; MI 2.182-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, DJe de 9/5/2013; MI 698-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJ de 23/6/2006. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF - ADO 5 AgR, Relator(a):

Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2018)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE PROPAGANDA DE BEBIDAS DE TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A TREZE GRAUS GAY LUSSAC (13° GL). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. ART. 2o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR POSITIVO, SUBSTITUINDO-SE AO PODER LEGISLATIVO NA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS ADOTADOS NA APROVAÇÃO DAS NORMAS DE PROPAGANDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS: PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO COM EFEITOS VINCUANTES.” (STF - ADO 22, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2015)

Poder-se-ia objetar, porém, dizendo que, sob outro enfoque, como a lei que institituiu o SDCR não contempla previsão de nível superior para enquadramento daqueles servidores estacionados há mais de três anos no décimo primeiro e último da progressão funcional, ou seja, posicionados no degrau máximo da correira, e como o triênio é o período estabelecido na própria lei para que ocorra a progressão vertical, de todo modo o comando contitucional restaria descumprido.

Na verdade, neste ponto específico da argumentação postulatória, o Sindicato/Autor não fundamenta de modo preciso, compreensível e convincente quanto à ocorrência da alegada violação (por omissão) à regra do art. 139 da CEMT; o que se tem aqui, no fundo, é mera insatisfação com a situação de exaustão funcional presente no ponto final da correira, situação, todavia, que se abate inveriavelmente sobre todo e qualquer caminhante do serviço público depois do longo palmilhar funcional que o conduz do solo ao cimo do ponto de chegada, quando então o servidor exausto ingressa naquele regime de imobilidade e ausência de perspectiva que fatalmente desalenta, entedia e entristece todos aqueles que felizmente completam a jornada e alcançam o estágio final da carreira.

O estabelecimento de um topo final de chegada, com oclusão de qualquer possibilidade de ascenção, é contingência essencial e faltal de todo e qualquer regime jurídico que se possa conceber à disciplina estrutural de uma carreira pública, mas isso de modo algum significa incompatibilidade constitucional, daí porque as limitações de níveis presentes nas disposições da Lei no 8.814/08, antes de significar contrariedade a qualquer norma constitucional, especialmente ao comando do art. 139 da CE/MT, significam, na verdade, observância efetiva do próprio comando constitucional, que apenas ordena, em brado genérico e abstrato, sejam instituídas e feita a disciplina estrutural das carreiras públicas sob a égide de determinados princípios fundamentais aplicáveis à generalidade de todas elas, mas, conquanto essa obrigatoriedade se vincule ao dever da instituição de um regime jurídico único para o conjunto do pessoal, tal não exclui a imposição de regulações específicas, inclusive de limitações, aplicáveis a determinadas categorias justamente em função de particularidades específicas.

Depois, dando combate ao outro viés dessa postulação – e de todo modo o que transparece é que o SINJUST quer assumir a direção da política de pessoal do Judiciário –, destaco o que muito didaticamente consta explanado nas informações prestadas pelo
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do TJMT: a previsão de apenas onze níveis de progressão funcional, obviamente sem possibilidade de ascenção a partir do último nível da carreira,
foi proposital e adequada, mas também foi legítima, porquanto decorrente de opção político-normativa inscrita pelo Constituinte à discrição da Entidade titular da iniciativa legal, esta que, no exercício de atribuições e possibilidades ditadas pela própria CE (CE/MT, arts. 96, III, “g”, e 99), observada, notadamente, a norma do seu art. 167, optou pelo estabelecimento do décimo primeiro nível como teto máximo e adequado à progressão dos servidores.

Confira-se:

“Não se deve confundir, entretanto, ‘omissão normativa’ com ‘opção normativa’, que se consubstancia na legítima escolha do Pleno deste Tribunal de Justiça, para, a partir da análise acurada da matéria, editar projeto de lei tratando da progressão funcional das carreiras do Poder Judiciário Estadual.

(...)

O legislador entendeu por bem – e esse ponto corrobora a inexistência de omissão normativa – que os servidores do Poder Judiciário pudessem percorrer 11 (onze) níveis em suas respectivas carreiras, consoante tabelas trazidas pelos anexos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX do SDCR.

Embora não seja o fim a que se destina a ADI por omissão, há que se pontuar a razoabilidade da norma em referência.

Não se desconsidera, nesse trecho, a situação daqueles servidores que, em razão de sua remuneração, foram enquadrados quando da edição do atual SDCR nos últimos níveis da carreira. A experiência por eles vivenciadas, contudo, espelha verdadeira exceção. Isso porque, hoje, um servidor efetivo somente alcançará o último nível da carreira após mais de 30 anos de efetivo exercício (3 anos em cada um dos 11 níveis), bem demonstrando que a carreira se construirá com o decurso do tempo de labor, desconstruindo a ideia de permanência do servidor por longos período sem progressão.

A adoção de progressões verticais infinitas, como pretende o Autor da demanda, é medida que não se coaduna com as práticas Administrativas modernas, que primam pelo controle dos gastos públicos e pela responsabilidade fiscal.

Anoto, ainda sob esse enfoque, que a referência feita na petição inicial desta ação ao voto condutor do acórdão proferito por este eg. Órgão Especial nos autos do MS no 1012755-32.2018.8.11.0000, que diz que “
a ampliação dos níveis
(de progressão funcional)
depende de edição de nova lei
”, enfatiza e sublinha justamente à opção do legislador pela inscrição dessa possiblidade no campo restrito da discricionariedade traçada em prol da Entidade dotada de iniativa legal, que, jungida a critérios de conveniência, oportunidade e responsabilidade, pode, discricionariamente, segundo os magnos interesses da Administração Pública judiciária, e não obrigatoriamente para atender aspirações carreiristas e patrimoniais desta ou daquela categoria de servidores, propor nova regulação do quadro, ampliando o nível ascensional até o plano celestial da útima estrela do universo.

Ora, se a lei (SDCR) está obsoleta, ou contém distorções, ou alberga injustiças passíveis de correção, a solução para todas as insatisfações que esses problemas possam causar aos nossos laboriosos e imprescindíveis servidores só pode ser encontrada ou pela via pacífica da negociação, quando então, posicionados a oeste da mesa, os representantes dos servidores interessados, notadamente daqueles “congelados” pelo clima de marasmo e falta de perspectiva presente no último estágio da correira, confrontam os dignitários componentes da Alta Cúpulica administrativa do Poder Judiciário estadual, sentados a leste patronal da mesa, requestando destes as mudanças necessárias, obviamente desde que sustentadas por exigências de conveniência, oportunidade e responsabilidade (fiscal), ou então, fora disso, é a indesejável guerra malífera do confronto paralisante, que a ninguém aproveita.

Nunca, de todo modo, a solução virá pelo emprego de ação do tipo dessa aqui, razão pela qual, inexistente qualquer omissão de iniciativa de lei por parte do Poder Judiciário mato-grossense, capaz de maltratar preceito da CE/MT, sendo, portanto, incabível a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em sintonia com o entendimento ministerial e dos demais co-participantes opinativos julgo improcedente o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020